Tribunal: TJDFT
Processo: 0739139-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0739139-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: ORLA EMPREENDIMENTOS S/A SPE, CONBRAL S A CONSTRUTORA BRASILIA, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JUSSIARA SANTOS ERMANO SUKIENNIK, CONDOMINIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO, TRYF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado em ID 64250970. As questões suscitadas serão apreciadas no julgamento do agravo de instrumento. Defiro o desentranhamento dos documentos de ID 64671092, 64671096, 64671098, 64671100, 64671101, 64671102 e 64671104, em razão de protocolo equivocado do agravante (ID 64738584). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator